Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-79.2020.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004050-79.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO JACINTO DA SILVA - CPF: 240.600.701-49 (APELANTE), VANESSA SIQUEIRA MELO - CPF: 020.830.671-42 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL - CPF: 346.289.058-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JACINTO DA SILVA - CPF: 240.600.701-49 (APELADO), VANESSA SIQUEIRA MELO - CPF: 020.830.671-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUITAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo autor o dano moral advindo da falha na prestação de serviço do réu, consistente na negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida quitada, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004050-79.2020.8.11.0004

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTÔNIO JACINTO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
ação
de danos morais por negativação indevida com pedido liminar para exclusão e abstenção de apontamentos
, de parcial procedência dos pedidos para condenar o apelante
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, porém, condenação essa
suspensa
em relação à parte autora, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que comprovou a solicitação de serviço pelo apelado, oriundo de um contrato firmado entre eles; narra que o nome do apelado foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, devido à inadimplência das parcelas acordadas, portanto, é decorrente do empréstimo adquirido e do não adimplemento, não havendo que se falar em ato ilícito.

Argumenta que identificou a formalização do contrato de empréstimo sob n° 227311034 em 10/02/2012 no valor de R$ 1.015,52 a ser pago em 58 parcelas mensais de R$ 34,80; o contrato foi renegociado por 03 vezes e a última renegociação ocorreu em 16/11/2015, no valor de R$ 861,51 a ser pago em 33 parcelas mensais de R$ 34,80; afirma que
“o último repasse ocorreu em 15/09/2017, para liquidação da 13ª parcela com vencimento em 20/11/2016 e o contrato foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, na data de 30/04/2019 e a parcela que gerou a negativação foi a com vencimento em 20/12/2016 com valor em R$ 683,62.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o autor ajuizou a demanda e sustentou que contratou empréstimo consignado junto ao apelante Banco BMG S.A. em 09/02/2012, com término previsto para 20/12/2016; disse que solicitou empréstimo em outra instituição financeira, quando foi informado que seu nome estava inserido no rol dos inadimplentes, sem que qualquer notificação fosse enviada a ele pela demandada ré Boa Vista Serviços S.A.

Em suas razões recursais, o
apelante alega que comprovou a solicitação de serviço pelo apelado, oriundo de um contrato firmado entre eles; narra que o nome do apelado foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, devido à inadimplência das parcelas acordadas, portanto, é decorrente do empréstimo adquirido e do não adimplemento, não havendo que se falar em ato ilícito.

Argumenta que identificou a formalização do contrato de empréstimo sob n° 227311034 em 10/02/2012 no valor de R$ 1.015,52 a ser pago em 58 parcelas mensais de R$ 34,80; o contrato foi renegociado por 03 vezes e a última renegociação ocorreu em 16/11/2015, no valor de R$ 861,51 a ser pago em 33 parcelas mensais de R$ 34,80; afirma que
“o último repasse ocorreu em 15/09/2017, para liquidação da 13ª parcela com vencimento em 20/11/2016 e o contrato foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, na data de 30/04/2019 e a parcela que gerou a negativação foi a com vencimento em 20/12/2016 com valor em R$ 683,62.”

O autor demonstra a negativação, que, aliás, é incontroversa, realizada pelo apelante tendo como ocorrência a data de 20.12.2016, disponibilizada em 10.05.2019; junta cópia do termo de adesão e autorização para desconto em folha de pagamento datada de 09.02.2012, valor do empréstimo de R$ 1.015,32 em 58 parcelas de R$ 34,50 cada e vencimento da primeira em 22.03.2012.

Corroborado a isso, o apelante traz o demonstrativo de evolução de dívida, no qual se constata que os descontos do empréstimo consignado foram realizados até a data final do contrato referente à 20.12.2016.

A instituição financeira não demonstra a renegociação do contrato por 0
3 vezes, tendo como última renegociação em 16/11/2015, no valor de R$ 861,51 a ser pago em 33 parcelas mensais de R$ 34,80. Apresenta comprovante de operação sem assinatura do apelado; junta termo de adesão assinado pelo autor no
valor do empréstimo líquido de R$ 1.015,52 em 58 parcelas de R$ 34,80 cada e vencimento da primeira em 20.04.2012 e último vencimento em 20.01.2017, mas sem a indicação expressa que se trata de renegociação do contrato apresentado pelo autor.

Ademais, a negativação consta registro de ocorrência de débito em 20.12.2016. assim, caso o autor tivesse renegociado a dívida e o vencimento passasse para 20.01.2017, quando efetivada a negativação em 10.05.2019, certamente a instituição financeira incluiria o débito até 20.01.2017.

Com a inversão do ônus da prova, incumbia ao réu apresentar a prova do inadimplemento, mas nada produziu nesse sentido, revelando a ilegalidade da negativação do nome do apelado. Nesse passo, a cobrança é medida ilegal adotada pelo réu.

Assim, demonstrado pelo autor a cobrança indevida e a negativação de seu nome, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em negativar indevidamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e o dano experimentado por ele, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 3.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em sintonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua manutenção.

Ante o exposto, DESROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024